Tribunal: TJDFT
Processo: 0755248-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a restituição proporcional da taxa de administração paga por consorciado desistente e afastou a incidência da cláusula penal compensatória por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo. Requereu, ainda, a redução dos honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança integral da taxa de administração em caso de desistência do consorciado; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da cláusula penal compensatória prevista no contrato sem comprovação de prejuízo ao grupo; e (iii) determinar se é necessária a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados no patamar máximo.
III. Razões de decidir
3. A taxa de administração em contratos de consórcio é legal, conforme previsão contratual e o art. 5o, §3o, da Lei no 11.795/2008, porém, sua cobrança deve observar a proporcionalidade ao tempo de permanência do consorciado, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da administradora.
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, em caso de desistência, a administradora só pode reter a taxa de administração proporcionalmente ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo.
5. A cláusula penal é válida, conforme o art. 10, §5o, da Lei no 11.795/2008, mas sua exigibilidade está condicionada à demonstração de prejuízo efetivo ao grupo, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 312). No caso concreto, a administradora não produziu tal prova.
6. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, levando em conta o grau de complexidade da demanda. Verificada a simplicidade da causa e seu trâmite célere, é razoável a redução do percentual fixado para 13%, já incluída a majoração recursal (CPC, art. 85, §11).
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, arts. 5o, §3o, 10, §5o; CPC, art. 85, §§2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826476, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 28/2/2024, DJE 19/3/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1767282/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 22/11/2024; TJDFT, Acórdão 1979824, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 13/03/2025, DJE 07/04/2025.